Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. CONTRATO DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESGATE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LEGALIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o enunciado de Súmula 563 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Ainda que trate de contratos de mútuo, não incidirá a legislação consumerista quando a relação estabelecida for com entidade privada fechada.
2. Inexiste ilegalidade/abusividade nas cláusulas previstas nos regulamentos de plano de previdência privada que preveem a exigência de cessação do vínculo empregatício para a realização do resgate dos valores investidos a título de complementação da aposentadoria, bem como da previsão em contrato de mútuo firmado com entidade previdenciária de vencimento antecipado da dívida em caso de desligamento do beneficiário do plano de previdência.
3. O desligamento do beneficiário se traduz como perda da garantia do desconto em folha de pagamento, acarretando risco ao mutuante de reaver o valor negociado, além de repercutir inevitavelmente no equilíbrio atuarial da entidade previdenciária.
4. Inviável a pretensão inaugural de resgate das quantias de contribuição sem atender às cláusulas contratuais anuídas pelas partes, válidas de pleno direito, a teor do art. 14, inc. III, da Lei Complementar 109/2001, porquanto não demonstrada qualquer abusividade ou ilegalidade, consoante ônus que recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).
5. Recurso não provido.